Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-69.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA REGISTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO. AUSENTE. TESE NO TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A determinação de busca e apreensão de bem móvel objeto de alienação fiduciária exige prova da constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial que tenha sido efetivamente recebida, ainda, que por terceiros, desde que no exato endereço informado pelo devedor fiduciante em contrato.
2. A tentativa de notificar o devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento, no exato endereço por ele fornecido no momento da celebração do contrato, está lastreada na confiança e na legítima expectativa criada de que os dados ali inseridos correspondem à realidade. Resta, portanto, caracterizada a constituição em mora.
3. A devolução de carta registrada com registro de que o destinatário se mudou, por motivo desconhecido ou ausente, atinge o objetivo de dar ciência da mora ao devedor para todos os fins de direito proposto pelas regras veiculadas nos artigos 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei n. 911/69, bem como em conformidade com a tese firmada no Tema 1.132 do STJ.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.